Tribunal: TJDFT
Processo: 0738515-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Processo : 0738515-28.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 133860673, 137530840 e 139182775 dos autos originários n. 0701107-34.2017.8.07.0014), proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu parcialmente a alegação de excesso de execução, porém indeferiu o levantamento de tais valores, tendo em vista a incidência de efeito devolutivo sobre a questão, proveniente de recurso de agravo de instrumento manejado pela parte credora. No julgamento dos segundos embargos de declaração, pontuou o juízo a quo (id. 139182775 na origem): A decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência vigentes; por relevante, frise-se que este Juízo acolheu parcialmente a tese de excesso de execução, observando o cálculo apurado no ID: 116459132 (p. 4), reputando devida a verba advocatícia de 10% (dez por cento) arbitrada por ocasião da decisão de recebimento da inicial cumulada à verba contratual de 10% (dez por cento), com a exclusão dos honorários referentes à prestação de serviços de contabilidade (10%), desconsiderando os cálculos apresentados em momento posterior pela parte credora, haja vista a controvérsia estabelecida anteriormente; por outro lado, em relação ao levantamento de valores ora repisado, cumpre ressaltar a incidência de efeito devolutivo sobre a questão, proveniente do manejo recursal intentado pela parte credora (ID: 136159020), tendo por objeto discussão sobre o quantum debeatur, conforme com a fundamentação lançada na decisão ora atacada. O agravante sustenta que foram embutidos na planilha de débito honorários advocatícios que ultrapassam o percentual máximo disposto no art. 85 do CPC. Aduz estar comprovado o excesso de execução na ordem de R$ 23.377,64, e não no valor de R$ 10.164,19, reconhecido na decisão recorrida. Defende que os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre o valor do débito apresentado na planilha de id. 116459132, no percentual de 20%, “sendo os 10% fixado pelo juiz e os 10% a título de honorários contratuais, ou seja, o valor de R$ 101.641,91 (cento e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos), mais os 20% de honorários advocatícios, que corresponde a R$ 20.328,38(vinte mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos), fazendo o total de R$ 121.970,29(cento e vinte e um mil, novecentos e setenta reais e vinte e nove centavos), sendo reconhecido o valor do excesso de execução em R$ 23.377,64,(vinte e três mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos)”. Questiona que o juízo singular, além de reconhecer excesso de execução apenas em relação aos honorários advocatícios de 10%, ainda indeferiu o levantamento do saldo remanescente a que tem direito o executado, o que poderá resultar prejuízo de difícil reparação ao agravante, tendo em vista o seu estado precário de saúde. Explica que necessita da liberação imediata do crédito remanescente proveniente da arrematação do imóvel penhorado, para que possa realizar exames médicos solicitados desde 26.10.2020. Afirma que, do saldo a ser levantado pelo agravante, devem ser deduzidos o valor liberado para pagamento de tributos do imóvel arrematado, R$ 40.000,00 penhorados e já transferidos ao credor, bem assim o valor controvertido de R$ 145.347,93 indicado na planilha de débito impugnada. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se trata, no entanto, de suspensão da eficácia da decisão, pois a produção de efeitos do indeferimento do pedido de levantamento de valores não acarretará nenhum resultado para o agravante, pois a sua suspensão não implica automática desconstituição do ato, tampouco autoriza a imediata liberação da quantia incontroversa, proveniente do depósito judicial da arrematação do imóvel. De outro lado, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O juízo originário reconheceu “o excesso de execução na ordem de R$ 10.164,19, face à cobrança indevida de honorários contábeis (10% sobre o valor do crédito)”, sendo a decisão impugnada, desde logo, pelo exequente por meio do Agravo de Instrumento n. 0729792-20.2022.8.07.0000). O executado, por sua vez, opôs embargos de declaração, insistindo que o excesso de execução é de R$ 23.377,64 e requerendo o levantamento do saldo remanescente do valor da arrematação, após abatimento do débito na quantia controvertida indicada pelo exequente (R$ 145.347,93), da penhora no rosto dos autos e demais despesas da arrematação. O pedido de levantamento de valores pelo executado-agravante foi indeferido sob o fundamento de que há “incidência de efeito devolutivo sobre a questão, proveniente do manejo recursal intentado pela parte credora (ID: 136159020), tendo por objeto discussão sobre o quantum debeatur, conforme com a fundamentação lançada na decisão ora atacada”. De fato, consta dos autos originários que o imóvel penhorado foi arrematado pelo preço de R$ 334.000,00 (id. 116348035 na origem), depositado nos autos da execução (id. 116352451 na origem). Já a planilha atualizada do débito apresentada pelo exequente aponta valor devido de R$ 145.347,93 (id. 116459131/116459132 na origem). Nesse contexto, independentemente da discussão travada quanto ao excesso de execução, a princípio, há valores a serem liberados ao executado. Logo, no particular, a fundamentação posta na decisão atacada não se sustenta. Contudo, inviável desconsiderar informações trazidas aos autos originários, contemporaneamente à decisão agravada, dando conta de que corre no mesmo juízo de origem os Embargos de Terceiro n. 0702541-82.2022.8.07.0014, opostos contra o agravante e o agravado, nos quais foi deferida em parte a tutela provisória postulada, com vista à reserva de 50% do preço da arrematação (id. 130504618 na origem). Portanto, pelo poder geral de cautela, descabido, sobretudo nesta fase preliminar, deferir ao agravante a imediata liberação do saldo residual da arrematação. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso deferido desde logo o pretendido levantamento do saldo remanescente indicado, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Anote-se no AGI 0729792-20.2022, interposto anteriormente pelo agravado contra capítulo da mesma decisão. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator